Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO SIMULADO. EMPRÉSTIMO. AGIOTAGEM. NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado que o julgador expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento, resta afastada a alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. A teor do disposto no artigo 3o da MP no 2.172-32/2001, a inversão do ônus apenas é admitida quando há indícios de prática de agiotagem, por meio de empréstimo de dinheiro com incidência de juros além do permitido.
3. A suposta prática da agiotagem não restou demonstrada nos autos, ante a ausência de provas documentais a esse respeito, já que a parte agravante se limita tão somente a meras alegações para desconstituir a força probante do contrato entabulado entre as partes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.